Tribunal: TJSP
Processo: 1004347-75.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Contrato de Prestação de Serviços Médicos – Pedido indenizatório, decorrente de recusa de prestação de serviço à filha – Sentença de rejeição a pretexto de falta de pagamento de mensalidade – Irresignação do autor – Cabimento – Embora a falta de pagamento de um mensalidade, as subsequentes foram pagas e não houve notificação para purga da mora antes da suspensão do contrato –

Ementa:
Apelação – Contrato de Prestação de Serviços Médicos – Pedido indenizatório, decorrente de recusa de prestação de serviço à filha – Sentença de rejeição a pretexto de falta de pagamento de mensalidade – Irresignação do autor – Cabimento – Embora a falta de pagamento de um mensalidade, as subsequentes foram pagas e não houve notificação para purga da mora antes da suspensão do contrato – Ônus da operadora, de comprovar a notificação – Súmula 94 deste E. TJSP – Dano moral caracterizado - Sentença reformada - Apelo provido.